Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas.
2 - As declarações da vítima, coerentes e harmônicas, na delegacia e em juízo, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu com chutes, causando lesão nas pernas, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.
3 – Apelação não provida.